Tribunal: STF
Processo: RE 111357
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-16
Data de publicação: 1987-06-16

Ementa:
ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE. MAJORAÇÃO
DE ALIQUOTA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE.
A MAJORAÇÃO DA ALIQUOTA DO ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA
MARINHA MERCANTE NÃO ESTA SUJEITA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE.
(CF., ART. 21, § 2º E ITEM I).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.